Tribunal: TJMT
Processo: 1008875-85.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008875-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e Facultativos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GILBERTO VICENTE FILHO - CPF: 213.060.708-05 (ADVOGADO), REGINALDO GOMES VIANA - CPF: 016.062.381-24 (AGRAVANTE), COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 03.548.401/0001-79 (AGRAVADO), ADEMAR FURTADO DA SILVA - CPF: 779.881.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO COSTA - CPF: 043.595.468-74 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

REGINALDO GOMES VIANA

A
GRAV
ADO(S):

COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DE MATO GROSSO LTDA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CIVIL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PENHORA FORMULADO POR TERCEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou pedido de cancelamento de penhora incidente sobre 50% de imóvel, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por ter o requerente figurado como terceiro interessado na execução e utilizado petição simples, ao invés de ajuizar embargos de terceiro, conforme exigido pelo art. 674 do CPC. O agravante defende a possibilidade de reconhecimento do seu direito à desconstituição da penhora por meio de petição incidental, invocando a Súmula 84 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a formulação de pedido de cancelamento de penhora, por terceiro, mediante petição simples nos autos da execução; (
ii
) determinar se a perda superveniente de objeto prejudica o julgamento do agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que os embargos de terceiro constituem o meio processual adequado para terceiro não integrante da relação processual executiva buscar a desconstituição de penhora incidente sobre bem que alegue possuir ou deter em nome próprio.

A exceção a essa regra se limita a situações em que há prova documental inequívoca e ausência de controvérsia fática, o que não se verifica no caso, dada a existência de contrato particular de compra e venda não registrado e indícios de pagamentos por terceiros, além da ausência de registro de domínio dos supostos vendedores à época da alienação.

A Súmula 84 do STJ admite embargos de terceiro mesmo com ausência de registro do compromisso de compra e venda, mas não permite que tal pedido seja formulado por petição simples, especialmente quando há necessidade de dilação probatória.

O julgamento de mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno anteriormente interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, por perda superveniente de objeto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A via processual adequada para terceiro interessado buscar o cancelamento de penhora sobre bem de sua posse ou titularidade é a dos embargos de terceiro, sendo incabível o pedido por petição simples nos autos da execução.

A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 674 e 792, § 4º; CPC,
arts
. 1.021, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT,

1013916-67.2024.8.11.0000
,
1008364-87.2025.8.11.0000
e
1008158-73.2025.8.11.
0000
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por REGINALDO GOMES VIANA, contra decisão interlocutória (ID. 186629940 – Autos de Origem nº 0000066-87.2017.8.11.0038), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT, que deixou de analisar pedido de cancelamento de penhora sobre 50% de imóvel, sob o fundamento de inadequada a via eleita pelo terceiro interessado, recomendando o uso de embargos de terceiro, sob os seguintes fundamentos:

DEIXO
de analisar a petição de id.174972406, vez que a via eleita
encontra-se
inadequada, porquanto deveria a o terceiro interessado manejar ação autônoma, qual seja, embargos de terceiro. Explico.

2.
Daleitura da
petição ,
depreende-se que, a despeito do
nomen iuris
atribuído à ação, a pretensão da autora se amolda plenamente ao disposto no art. 647 do CPC
,
in
verbis
:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Com efeito, os embargos de terceiro são o instrumento processual adequado para aquele que pretende obter o cancelamento de atos judiciais que impliquem na constrição sobre bens que possua ou seja proprietário, exarados em processo do qual não participa.

3.
Nesse aspecto, com fundamento no princípio da instrumentalidade das formas, contendo a petição a descrição suficiente dos fatos e fundamentos jurídicos com embasam o pedido da autora, rejeito os pedidos feitos pelo terceiro interessado ao id.174972406, pela inadequação da via eleita.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

Em razões recursais (ID. 276338872), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

Possibilidade de desconstituição da penhora via petição incidental
.

Ao fim
, pede o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão e desconstituir a penhora pela forma incidental.

A tutela recursal foi indeferida
(ID. 276989364)
.

Contrarrazões (ID.
281980386
), pelo desprovimento recursal.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID. 276416873, e preparo devidamente efetuado (ID. 276358354).

A
gravo interno (ID. 288247885)
em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal.

Contrarrazões (ID.
293731376
), pelo desprovimento do Agravo Interno.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

A
GRAV
ANTE(S):

REGINALDO GOMES VIANA

A
GRAV
ADO(S):

COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DE MATO GROSSO LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
recurso de
Agravo De Instrumento
, interposto por REGINALDO GOMES VIANA, contra decisão interlocutória (ID. 186629940 – Autos de Origem nº 0000066-87.2017.8.11.0038), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT, que deixou de analisar pedido de cancelamento de penhora sobre 50% de imóvel, sob o fundamento de inadequada a via eleita pelo terceiro interessado, recomendando o uso de embargos de terceiro
.

Em sua insurgência, o
A
gravante sustenta que adquiriu regularmente o bem imóvel em litígio, por meio de contrato particular de promessa de compra e venda datado de 26/08/2020, com firmas reconhecidas e acompanhados de documentos que atestariam a posse mansa e pacífica, razão pela qual se insurgiu contra a constrição judicial incidente sobre referido imóvel.

Para tanto i
nvoca, ainda, a Súmula 84 do STJ, no intuito de sustentar a admissibilidade da sua oposição por meio de simples petição nos autos de cumprimento de sentença, em vez de ação autônoma.

A
A
gravada
, por sua vez,
sustentou
a inexistência de
elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida
, visto que se apresentou n
a qualidade de terceiro estranho à execução

e deveria ter manejado embargos de terceiro, não sendo cabível o pedido por petição simples.

Passo à análise da tese recursal.

Possibilidade de desconstituição da penhora via petição incidental.

Cinge a controvérsia sobre a possibilidade de deferimento
ou não na da possibilidade de cancelamento da penhora de forma incidental.

O
agravante reiterou a regularidade da posse adquirida por contrato particular de compra e venda com firmas reconhecidas, após lavratura da escritura de partilha em 04/03/2020, ainda que sem registro.

A jurisprudência nacional, consolidada a partir da interpretação sistemática dos
arts
. 674 e seguintes do CPC, é uníssona ao reconhecer que os embargos de terceiro constituem a via processual adequada para se obter a desconstituição de atos constritivos sobre bens de titularidade de terceiros não integrantes da relação processual executiva.

Apenas excepcionalmente – e desde que ausente qualquer necessidade de dilação probatória e presente prova documental irrefutável da titularidade do bem – admite-se o exame do pleito de desconstituição em sede incidental.

No caso sob exame, a alegada aquisição do imóvel pelo agravante se deu por meio de contrato particular de promessa de compra e venda, não registrado no cartório competente, e cujos pagamentos, conforme ressaltado nas contrarrazões, foram realizados em parte por terceiros alheios à relação jurídica e não diretamente aos vendedores.

Outrossim
, a matrícula do bem (nº 480) apenas foi consolidada em nome dos alienantes em 26/04/2021, o que revela que, à época da alegada transação, os supostos vendedores sequer possuíam domínio registrado sobre o imóvel.

Esses elementos revelam que a pretensão veiculada pelo agravante está fundada em elementos cuja validade e eficácia jurídica dependem de apuração mais ampla, demandando a instrução probatória típica da ação autônoma de embargos de terceiro, a qual oportuniza o contraditório e a ampla defesa à parte contrária, além de evitar decisões precipitadas baseadas em cognição sumária.

Quanto à invocação da Súmula 84 do STJ, é certo que ela admite a oposição de embargos de terceiro por adquirente de imóvel por compromisso de compra e venda não registrado.

Contudo, a súmula não dispensa o ajuizamento da ação própria,
pelo contrário, indica de maneira inequívoca a necessidade de embargos de terceiro,
tampouco permite que a matéria seja resolvida em sede de simples petição nos autos, principalmente quando há necessidade de averiguação de fatos controvertidos, como se verifica na hipótese em apreço.

Nesse sentido, julgados deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO NO ATO RECORRIDO – AUSÊNCIA DE GRAVAME – PEDIDO FORMULADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – VIA INADEQUADA – MATÉRIA PRÓPRIA DE EMBARGOS DE TERCEIRO – ART. 674 DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – NEGATIVA DE JURISDIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial que deixou de apreciar o pedido formulado por terceiro estranho à lide não possui conteúdo decisório, pois não alterou a situação jurídica ou produziu efeito jurídico concreto. 2. A impugnação do ato constritivo, por terceiro estranho à lide, deve ser realizada por meio de embargos de terceiro, conforme o art. 674 do Código de Processo Civil. Pedido formulado diretamente nos autos da execução é via inadequada. 3. O direito da parte agravante de buscar a tutela jurisdicional adequada não foi obstado, uma vez que o procedimento correto está disposto no diploma processual civil, ao passo que a não apreciação do pedido formulado nos autos, por inadequação da via eleita, não configura cerceamento de defesa. 4. Impõe-se o desprovimento do agravo interno quando a parte se limita a repetir a fundamentação já manifestada na exordial recursal, não trazendo fundamentos hábeis a justificar a modificação da decisão agravada. 5. Recurso desprovido. (N.U 1013916-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE CONTRA CREDORES. TERCEIRO DE BOA-FÉ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1049342-17.2024.8.11.0041, que restabeleceu a aeronave ao patrimônio do executado, e convalidou a averbação da penhora no registro competente. O agravante alega ser terceiro de boa-fé e que adquiriu a aeronave antes do ajuizamento da execução, sustentando nulidade da decisão por ausência de prévia oitiva, conforme o art. 792, § 4º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do agravo de instrumento para discutir, sob o argumento de boa-fé, a constrição judicial de bem adquirido por terceiro antes da execução, ou se a via adequada seria os embargos de terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR A insurgência de terceiro que busca proteção à posse ou propriedade de bem constrito em execução alheia deve ser manejada por meio de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC, sendo inadequado o uso do agravo de instrumento para tal finalidade. O agravo de instrumento não admite dilação probatória, tampouco propicia contraditório suficiente para apuração da boa-fé ou da anterioridade da aquisição do bem, o que compromete a adequada solução da controvérsia. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso corrobora o entendimento de que o terceiro atingido por ato constritivo judicial deve buscar a tutela jurisdicional adequada mediante embargos de terceiro. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A via
adequada para o terceiro que busca excluir bem de sua posse ou propriedade da constrição judicial em execução alheia é a dos embargos de terceiro. O agravo de instrumento é inadequado para apuração de boa-fé e anterioridade na aquisição do bem constrito. A ausência de prévia oitiva do terceiro antes da constrição não implica nulidade quando utilizada via processual inadequada. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 674 e 792, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1009292-43.2022.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 20.07.2022, DJE 22.07.2022. (N.U 1008364-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

Logo, ausentes os requisitos de excepcionalidade que autorizariam o conhecimento da pretensão por via diversa dos embargos de terceiro, mostra-se correta a decisão que, com respaldo no art. 674 do CPC, rejeitou o pleito do agravante por inadequação da via eleita.

DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR
REGINALDO GOMES VIANA

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios daefetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento. III. Razões de
decidir
Constatada
a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada
. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente proferido. Tese de
julgamento: "1. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §1º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025. (N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025)

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, julgo prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de Instrumento e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r.
decisão
fustigada.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025